Tribunal: STJ
Processo: 0082141-96.2019.8.13.0382
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2790466 - MG (2024/0418700-6)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: IVAN ROCHA LEMOS
AGRAVANTE
: WAUIR ENGELS FELIPE PESSOA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ESTELIONATO. REPRESENTAÇÃO DA VÍTIMA. ART. 171, § 5o, DO CP.
TESE RELATIVA À INÉRCIA DAS VÍTIMAS APÓS INTIMAÇÃO JUDICIAL.
INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULAS 282 E 356 DO STF. MANIFESTAÇÃO INEQUÍVOCA.
COMPARECIMENTO
ESPONTÂNEO
À
AUTORIDADE
POLICIAL.
PRECEDENTES.
1. A tese de que a inércia das vítimas, após suposta intimação judicial para
se manifestarem sobre o interesse na persecução penal, configuraria a
decadência do direito de representação, constitui inovação recursal,
porquanto não foi suscitada nos embargos de declaração opostos na
origem, tampouco foi objeto do recurso especial ou do agravo em recurso
especial.
2. A jurisprudência desta Corte Superior e do Supremo Tribunal Federal é
assente no sentido de que a representação da vítima, como condição de
procedibilidade,
prescinde
de
formalidades,
sendo
suficiente
a
demonstração inequívoca de interesse na persecução penal, como o
comparecimento espontâneo à delegacia para noticiar o delito. A
necessidade de intimação para manifestação formal aplica-se aos casos em
que a vítima não comunicou o crime à autoridade policial.
3. Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
04/09/2025
10/09/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro e Og
Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Otávio de Almeida Toledo
(Desembargador Convocado do TJSP).
Documento eletrônico VDA50426521 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 11/09/2025 13:42:51
Publicação no DJEN/CNJ de 15/09/2025. Código de Controle do Documento: 3ea686e1-3bf7-4909-af02-c5a1b7a0ba89

Brasília,
.
11 de setembro de 2025
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA50426521 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 11/09/2025 13:42:51
Publicação no DJEN/CNJ de 15/09/2025. Código de Controle do Documento: 3ea686e1-3bf7-4909-af02-c5a1b7a0ba89

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2790466 - MG (2024/0418700-6)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: IVAN ROCHA LEMOS
AGRAVANTE
: WAUIR ENGELS FELIPE PESSOA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ESTELIONATO. REPRESENTAÇÃO DA VÍTIMA. ART. 171, § 5o, DO CP.
TESE RELATIVA À INÉRCIA DAS VÍTIMAS APÓS INTIMAÇÃO JUDICIAL.
INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULAS 282 E 356 DO STF. MANIFESTAÇÃO INEQUÍVOCA.
COMPARECIMENTO
ESPONTÂNEO
À
AUTORIDADE
POLICIAL.
PRECEDENTES.
1. A tese de que a inércia das vítimas, após suposta intimação judicial para
se manifestarem sobre o interesse na persecução penal, configuraria a
decadência do direito de representação, constitui inovação recursal,
porquanto não foi suscitada nos embargos de declaração opostos na
origem, tampouco foi objeto do recurso especial ou do agravo em recurso
especial.
2. A jurisprudência desta Corte Superior e do Supremo Tribunal Federal é
assente no sentido de que a representação da vítima, como condição de
procedibilidade,
prescinde
de
formalidades,
sendo
suficiente
a
demonstração inequívoca de interesse na persecução penal, como o
comparecimento espontâneo à delegacia para noticiar o delito. A
necessidade de intimação para manifestação formal aplica-se aos casos em
que a vítima não comunicou o crime à autoridade policial.
3. Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por IVAN ROCHA LEMOS e
WAUIR ENGELS FELIPE PESSOA contra a decisão por mim proferida, por meio da
qual conheci do agravo para negar provimento ao recurso especial (fls. 892/895).
Nas razões do presente recurso, a defesa sustenta que a decisão agravada
merece reforma. Alega que, embora o comparecimento das vítimas à delegacia possa
Documento eletrônico VDA48933596 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 25/07/2025 16:43:54
Código de Controle do Documento: 0249c928-ef17-4d3d-a810-7ba216d40a7f

ser considerado um ato informal, tal fato foi superado por um evento posterior e
decisivo: as vítimas teriam sido expressamente intimadas pelo juízo de primeiro grau
para que se manifestassem sobre o desejo de representar contra os acusados, mas
permaneceram inertes. Aduz que essa omissão, após provocação judicial formal,
configura a decadência do direito de representação e afasta a presunção de interesse
na persecução penal. Cita, em abono a sua tese, precedente do Supremo Tribunal
Federal (fls. 901/907).
Requer, ao final, a reconsideração da decisão ou a submissão do feito a
julgamento pela Turma, para que seja dado provimento ao recurso e restabelecida a
decisão de primeira instância que extinguiu a punibilidade dos recorrentes.
É o relatório.
VOTO
A despeito dos argumentos veiculados no presente recurso, a insurgência
não merece provimento.
De início, verifica-se que o agravante inova em sua tese recursal. A questão
atinente à alegada intimação das vítimas pelo juízo de primeiro grau para se
manifestarem sobre o interesse na representação e a consequente inércia delas não
foi suscitada nos embargos de declaração opostos ao acórdão proferido no recurso em
sentido estrito (fls. 766/776), não tendo sido, portanto, apreciada pelo Tribunal de
origem. Tampouco foi tratada no apelo nobre ou no agravo em recurso especial.
Conforme jurisprudência desta Corte, é vedado, em sede de agravo
regimental ou embargos de declaração, ampliar a quaestio veiculada no recurso
(AgRg no REsp n. 1.378.508
especial, inovando questões não suscitadas anteriormente
/SP, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe
). No mesmo
7/12/2016
sentido: AgRg no RHC n. 215.708/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro,
Sexta Turma, DJEN de
.
26/6/2025
Ademais a decisão agravada não merece reparos. Conforme nela se
consignou, a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que a representação
da vítima prescinde de formalidades, bastando a demonstração inequívoca do
interesse na persecução penal.
A decisão agravada assentou que (fl. 893):
[...]
Com efeito, a jurisprudência desta Corte Superior é assente no sentido de
que a representação da vítima, como condição de procedibilidade, prescinde de
Documento eletrônico VDA48933596 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 25/07/2025 16:43:54
Código de Controle do Documento: 0249c928-ef17-4d3d-a810-7ba216d40a7f

formalidades, sendo suficiente a demonstração inequívoca do interesse na
persecução penal.
No caso dos autos, tal interesse é patente. Conforme se extrai do
depoimento do policial militar condutor da prisão em flagrante, as vítimas
procuraram espontaneamente a autoridade policial para noticiar o delito e buscar a
recuperação de seus bens, o que configura manifestação clara de vontade para o
início da persecução criminal (fls. 8/9):
[...]
Dessa forma, a conduta das vítimas de se dirigirem à autoridade policial para
relatar a empreitada criminosa e pleitear providências supre a exigência legal. A
retroatividade da Lei n. 13.964/2019, portanto, não socorre a parte agravante, pois
a condição de procedibilidade, ainda que exigível, foi devidamente satisfeita no
caso concreto.
[...]
Nesse contexto, uma vez manifestado o interesse na persecução penal,
ainda que de modo informal, a condição de procedibilidade foi devidamente satisfeita.
O Supremo Tribunal Federal, em precedente recente, pronunciou-se no
sentido de que a necessidade de intimação para manifestação em trinta dias se destina
apenas às vítimas que não comunicaram o crime à autoridade policial, o que reforça a
suficiência do ato já praticado no caso dos autos.
Nesse sentido:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO
COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. RETROATIVIDADE DO § 5o DO ART. 171,
INCLUÍDO NO CÓDIGO PENAL PELA LEI N. 13.964/2019. NORMA DE
NATUREZA
HÍBRIDA.
RETROAÇÃO
EM
BENEFÍCIO
DO
ACUSADO.
PRECEDENTE DO PLENO: HC N. 208.817, DE MINHA RELATORIA.
COMUNICAÇÃO DO FATO, PELA VÍTIMA, À AUTORIDADE POLICIAL.
.
REPRESENTAÇÃO
DA
VÍTIMA
PRESCINDE
DE
FORMALIDADE
PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARCIALMENTE.
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Supremo
Tribunal Federal, em sessão da Primeira Turma, na conformidade da ata de
julgamento, por maioria, dar parcial provimento ao agravo regimental do Ministério
Público para prover apenas em parte o recurso extraordinário com agravo da ré,
Mara Lucia Ferraz, determinando que o juízo da Quarta Vara Criminal da comarca
de Ribeirão Preto/SP proceda à intimação apenas das vítimas que não
comunicaram o crime à autoridade policial para que se manifestem, em trinta dias,
n. 0021322-
sobre o interesse no prosseguimento da Ação Penal
23.2017.8.26.0506,
, Redatora
nos termos do voto médio da Ministra Cármen Lúcia
para o acórdão. Os Ministros Luiz Fux, Relator, e Cristiano Zanin negaram
provimento ao agravo regimental, mantendo o provimento ao recurso
extraordinário com agravo. Os Ministros Alexandre de Moraes e Flávio Dino davam
provimento ao agravo regimental do Ministério Público para negar provimento ao
recurso extraordinário com agravo. Sessão Virtual de 22.3.2024 a 3.4.2024.
(AgR no ARE n. 1.437.446, Primeira Turma, Relator(a): Min. LUIZ FUX,
Redator(a) do acórdão: Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe 10/05/2024 – grifo nosso).
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA48933596 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 25/07/2025 16:43:54
Código de Controle do Documento: 0249c928-ef17-4d3d-a810-7ba216d40a7f

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no AREsp 2.790.466 / MG
Número Registro: 2024/0418700-6
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00821419620198130382 10000232842088004
Sessão Virtual de
a
04/09/2025
10/09/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. JOSE AUGUSTO TORRES POTIGUAR

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : IVAN ROCHA LEMOS
AGRAVANTE : WAUIR ENGELS FELIPE PESSOA
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - RECEPTAÇÃO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : IVAN ROCHA LEMOS
AGRAVANTE : WAUIR ENGELS FELIPE PESSOA
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
TERMO
Documento eletrônico VDA50397831 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/09/2025 00:28:16
Código de Controle do Documento: bd5bbc3e-86ec-4cf9-94dc-35ab89a33c76

A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 04/09/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
10/09/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador
Convocado do TJSP).

Brasília, 10 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50397831 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/09/2025 00:28:16
Código de Controle do Documento: bd5bbc3e-86ec-4cf9-94dc-35ab89a33c76